Tribunal: TJBA
Processo: 0034055-96.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0034055-96.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Anarailton de Araújo Gomes

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PLEITO
DE IMPRON
Ú
NCIA
DO RECORRENTE POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO
A AUTORIA
DELITIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.

INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA
.
PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS AFASTADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I
– Recurso interposto pelo Réu, pronunciado pela
prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do Código Penal
.

II
– Em suas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de
indícios suficientes
acerca da autoria delitiva, pleiteando a impronúncia.

Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do Código Penal.

I
II
–
A
Primeiramente, esclareço que a pronúncia consiste em um juízo de probabilidade, no qual proclama-se apenas a admissibilidade da acusação, examinando-se apenas indícios suficientes da autoria do delito e a materialidade. Logo, pode pautar-se apenas em fundadas suspeitas, dispensando o juízo de certeza exigido para a condenação, tendo em vista a incidência do princípio do in dubio
pro

societate
.

IV -
In
casu
, verifica-se que os indícios suficientes da autoria e a materialidade restaram evidenciados nos autos, especialmente através dos documentos constantes no Inquérito Policial nº 519/11, do Laudo de Necropsia e dos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial, corroborados durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Pontue-se que, embora tenha alterado sua versão perante o Juízo a quo, o Réu reconheceu a prática delitiva perante a Autoridade Policial.
Ainda quanto
a autoria delitiva, verifica-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas na fase judicial corroboram a prática delitiva pelo Réu.
Posto isso, entende-se haver indícios suficientes de que, no dia 26 de novembro de 2011, o Réu disparou tiros de arma de fogo contra a Vítima, enquanto
esta
encontrava-se dentro de uma lanchonete situada em Feira de Santana, levando-a a óbito.
Considerando que a pronúncia não demanda o convencimento absoluto do Juízo a quo, conforme disposição do art. 413 do CPP, haja vista a incidência do princípio do in dubio pro societate, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes da autoria delitiva, mantém-se decisão vergastada, preservando a pronúncia do Apelante.

V - No tocante ao pleito de afastamento das qualificadoras elencadas na pronúncia, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível quando manifestamente improcedentes, haja vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
No caso em apreciação, conforme anteriormente exposto, há indícios de que os fatos ocorreram quando o Ofendido encontrava-se em uma lanchonete, bebendo e de costas para a rua, sem chances de defesa, no momento em que foi atingido pelos disparos. Além disso, há notícias de que o crime teria sido praticado por vingança, em razão de crime anterior.

Logo, nega-se a pretensão recursal de decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal.

VI - Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento do recurso interposto, prestigiando, em sua integralidade, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- NÃO PROVIMENTO

RESE
0034055-96.2012.8.05.0080

- FEIRA
DE SANTANA/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
0034055-96.2012.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo recorrente
ANARAILTON DE ARAÚJO GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e

negar provimento
ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator